Tribunal: STF
Processo: ARE 1525127
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE AFASTADA. REAJUSTES PREVISTOS NA LEI ESTADUAL Nº 1.861/07, REVIGORADOS PELA LEI ESTADUAL Nº 2.164/2009. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Do compulsar detido da decisão recorrida, verifica-se que a mesma não padece de nulidade por falta de fundamentação, na medida em que o Julgador singular enfrentou, adequadamente, as alegações arguidas em sede de Impugnação pelo Estado do Tocantins, acolhendo parcialmente tal insurgência para reconhecer excesso de execução, de modo que o Magistrado indicou os elementos formadores de sua convicção, cumprindo então o disposto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 11, caput, e 489, § 1º, ambos do Código de Processo Civil.



    2 . Na origem, trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposta pelo Agravante objetivando a execução da sentença proferida na ação coletiva nº 5005456-28.2010.827.2729, que reconheceu “o direito da parte requerente de ter aplicado, sobre o vencimento dos substituídos, em folha de pagamento, os reajustes previstos na Lei nº 1.861/07, revigorados pela Lei nº 2.164/2009”.



    3. A sentença executada reconheceu o direito dos servidores requerentes ao reajuste previsto na Lei n.º 1.861/07, ocasião em que determinou que o pagamento das diferenças dos reajustes e implantação fossem realizados conforme o disposto no artigo 2.º da Lei n.º 2.164/2009. 



    4. No entanto, consoante se infere dos autos, a parte autora/exequente somente ingressou no serviço público em data posterior às datas dos reajustes concedidos por meio das Leis Estaduais 1.861/2007, 1.868/2007 e 2.164/2009, pois tomou posse no cargo efetivo de Médico no mês de setembro de 2011. Ou seja, é a partir dessa data que o exequente possui direito, na medida em que no período anterior sequer fazia parte do Quadro Efetivo de Profissionais da Saúde do Governo Estadual.



    5 . É sabido que em 19 de dezembro de 2012, entrou em vigor o PCCR do Quadro da Saúde, por meio da Lei Estadual nº 2.670/12, dispondo acerca de novos padrões vencimentais dos profissionais do referido Quadro, além de, expressamente, através do seu art. 37, revogar os anteriores planos de cargos de carreira.



    6. No presente caso, tem-se que a parte exequente somente possui direito ao reajuste remuneratório ora buscado, decorrente da Lei Estadual nº 1.861/2007 (revigorada pela Lei Estadual nº 2.164/2009) até a data de 19/12/2012, quando entrou em vigor o PCCR do Quadro dos Profissionais da Saúde, por meio da Lei Estadual nº 2.670/12.



    7. Neste esteio, há que se manter a decisão agravada que reconheceu haver excesso de execução, entendendo ser devido à parte exequente o reajuste remuneratório perseguido somente no período de outubro/2011 a dezembro/2012.



    8. Agravo conhecido e improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente